Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701684-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE FERNANDES SILVA REPRESENTANTE: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por LUCIENE FERNANDES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0015349-15.2016.8.07.0001, determinou a penhora de valores depositados em sua conta corrente. A agravante, inicialmente, sustenta ser necessário o deferimento da gratuidade de justiça, pois todo o seu salário foi penhorado na origem, não dispondo, portanto, de meios para suportar as custas do processo. Quanto ao mérito, narra, em síntese, ter comprovado que os valores penhorados são provenientes de salário, sendo, pois, impenhoráveis segundo doutrina e jurisprudência, especialmente, o que decidido no REsp 1184765/PA. Afirma que a regra do artigo 833, do CPC, por resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, não comporta interpretação extensiva de modo a autorizar a retenção de 30% da verba salarial, tanto mais porque a executada não aufere renda superior a 50 (cinqüenta) salários mínimos. Esclarece que seu salário é depositado no Banco do Brasil, onde foi bloqueado, pelo sistema BACENJUD, não restando um único centavo para despesas ordinárias. Diz ainda que a conta no Bradesco também sofreu bloqueio, sendo que os valores ali existentes foram transferidos do BB para saldar dívidas com a instituição financeira, configurando também verba salarial. Esclarece que a Magistrada concedeu oportunidade para o exeqüente se manifestar em quinze dias, no entanto, tratando-se de verba salarial, portanto, absolutamente impenhorável, não se justificaria essa oitiva do credor, impondo-se a imediata liberação da penhora. Aduz estarem presentes os requisitos, previstos no artigo 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência. Por tal motivo, pede a imediata expedição de Alvará de Levantamento dos valores penhorados. É relato do necessário. Decido. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência (ID 13889774), defiro a gratuidade de justiça somente para o presente recurso. De início, destaco que ao postergar a efetiva decisão sobre o pedido formulado pela agravante para depois da manifestação do credor, a Magistrada entendeu não haver urgência na apreciação do pedido, o que é sustentado no presente recurso, daí porque o Agravo deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No julgamento do REsp 1184765/PA, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: (...) 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Não obstante, em julgado mais recente (EREsp 1582475/MG), o mesmo c. Tribunal Superior adotou entendimento no sentido de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Portanto, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ a efetiva impenhorabilidade da verba salarial deve ser analisada de acordo com o caso concreto. No caso dos autos, constato que a agravante é servidora do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, conforme contra-cheque acostado em ID 13889775, possui rendimento bruto no tal de R$20.114,87. No mês de janeiro de 2020, segundo o mesmo documento, recebeu líquido R$9.458,60, isso porque possui diversas parcelas de empréstimo descontadas de seus vencimentos (R$9.458,61). Assim, em análise preliminar, entendo que apesar do endividamento gerado pelos empréstimos consignados, cuja causa não está esclarecida nos autos, não é de se reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores penhorados, como pretende o agravante, pois, como visto, sua renda bruta, em princípio, permite-lhe saldar a dívida, ainda que de forma parcelada, sem prejuízo do mínimo existencial. Entretanto, a penhora, não pode recair sobre a totalidade dos vencimentos, devendo ser limitado à 30% do valor total penhorado, o que soma aproximadamente R$3.340,00 (considerando os valores bloqueados no Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, conforme ID 54664247), devendo o restante ser liberado para a agravante. Destaco, por fim, ser evidente a urgência da medida, justificando sua concessão liminarmente, tendo em vista que a penhora da totalidade de seus vencimentos notoriamente inviabiliza a manutenção própria ou da família da agravante. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para reduzir a penhora ao valor de R$3.340,00, devendo o restante do valor constrito ser restituído à agravante. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator